Tribunal: TJMT
Processo: 1024891-35.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024891-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLINE BARBOSA BRAZ DE BRITO - CPF: 024.563.161-50 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO - CPF: 777.341.301-00 (APELANTE), VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 10.398.654/0001-79 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

O contrato celebrado pelas partes possui os requisitos essenciais de uma cessão de direitos (art. 104 do Código Civil), razão pela qual não há motivo para reconhecer a invalidade do negócio jurídico.

Considerando que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão da reprovação do financiamento em nome das autoras, não há falar em pagamento de indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024891-35.2018.8.11.0041

APELANTES:

ALLINE BARBOSA BRAZ DE BRITO E OUTRO

APELADO:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLINE BARBOSA BRAZ DE BRITO
e
JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024891-35.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face de
VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

As apelantes, em suas razões recursais, aduzem inicialmente acerca da ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o juiz de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar às recorrentes a produção de provas pleiteadas “
ONDE SE PRETENDIA FAZER PROVA DA CULPA RA RECORRIDA QUE TERIA INDUZIDO À REALIZAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO, E POSTERIORMENTE APÓS A QUITAÇÃO DO IMÓVEL SE NEGOU A ACEITAR NOVA CESSÃO DE DIREITO, agora do nome da Sra. Josefa para o nome da Sra. Alline
” (sic).

No mérito, discorrem que “
promoveram a presente ação em face da requerida buscando a garantia de seus direitos que foram violados, pois a primeira Requerente sra. Aline contratou a aquisição de um imóvel junto a requerida, e após a reprovação do financiamento junto ao banco CEF, acabaram sendo induzidos pelo vendedor da requerida a tentar transferir o imóvel para o nome de seus pais para tentar nova aprovação de financiamento junto ao banco CEF
”, todavia, não deu certo, “
pois a CEF também reprovou o financiamento em nome de seus pais, pelo que a autora acabou por quitar o imóvel a vista, para adquirir o bem
” (sic).

Explicam que “
antes de concluir a compra do imóvel, o representante da recorrida deu a ideia de fazer a cessão de direitos, pois queria a qualquer custo vender o imóvel, porém, após a conclusão da compra, se manteve inerte e não deram a atenção devida ao cliente no que tange a tomada de providencias para voltar no contrato anterior
” (sic).

Informam que expediram notificação extrajudicial, tentando solucionar a questão, porém sem êxito.

Argumentam também acerca do “
dissabor e abalo interior suportados pelas recorrentes, que buscaram a recorrida para realização da casa própria, porém, mesmo seguindo todas as orientações da recorrida, acabaram sendo induzidas a fazer o contrato de cessão de direitos, porém, quando tentaram refazer o negocio, a recorrida que já tinha o valor integral do imóvel, acabou se esquivando de apresentar uma solução
” (sic), razão pela qual requerem o pagamento de indenização por danos morais.

Assim sendo, pugnam para que seja anulada a sentença em razão do cerceamento de defesa ou que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes (Id. 130062677).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há cerceamento de defesa, pois as recorrentes não postularam pela designação de audiência para oitiva de testemunhas, nem mesmo de prova pericial. Discorre que “
o juízo a quo entendeu que a documentação juntada no processo consubstanciava material fático-probatório suficiente para lhe fornecer os elementos necessários à formação de sua convicção quanto à impossibilidade de emissão da autorização para escrituração em nome da apelante ALLINE e a inexistência de comprovação quanto aos supostos danos sofridos
” (sic).

No mérito, menciona que “
as apelantes insistem em inverídicas alegações de que houve má-fé da apelada, tentando imputar-lhe a responsabilidade pela cessão de direitos realizada, bem como a ocorrência de uma suposta inércia e atraso na entrega das obras
” (sic), sendo que a decisão de celebrar o instrumento de cessão de direitos foi das autoras.

Salienta que “
a primeira apelante e adquirente originária, sra. Alline, não conseguiu realizar o financiamento do imóvel junto a Caixa Econômica Federal e, visando uma nova tentativa de aprovação de crédito, realizou a cessão de direitos à segunda apelante, sra. Josefa
” (sic), que também não conseguiu aprovação de financiamento.

Assim, aduz que “
em razão da cessão de direitos, todos os lançamentos contábeis referentes à venda do imóvel realizados no momento da quitação do preço foram realizados em nome da cessionária (segunda apelante), não sendo possível uma retificação dos lançamentos para emissão de Autorização para Escritura em nome de terceiro
” (sic).

Explica que “
a apelada se vê obrigada a emitir a Autorização para Escrituração do imóvel exclusivamente em nome da segunda apelante, Sra. Josefa, legítima titular dos direitos sobre o contrato quitado
”, sendo que tal imposição “
não advém de vontade da apelada, mas sim de imposição legal do Fisco Municipal, que prevê responsabilização solidária dos envolvidos em caso de transferência de imóvel diretamente terceiro”
(sic).

Discorre que a negativa em se transferir o imóvel para o nome da autora não é irregular, porque o Fisco Municipal prevê a responsabilização solidária dos envolvidos em caso de transferência de imóvel diretamente terceiro.

Argumenta que “
suposto atraso na entrega do apartamento, se deu por responsabilidade das próprias apelantes, tendo em vista o indeferimento do pedido de financiamento realizado pela apelante e a consequente demora na quitação do imóvel
” (sic), pois conforme “Habite-se” a conclusão do empreendimento ocorreu em 17/11/2014, dentro do prazo contratual previsto. Todavia, as apelantes receberam as chaves somente em 14/01/2015, porque demorou a quitar o valor do saldo remanescente.

Ademais, justifica que “
não praticou nenhum ato ilícito, nem deu causa às supostas atribulações enfrentadas pelas apelantes
” (sic), de modo que não pode ser condenada a indenizá-la moralmente, de modo que requer a manutenção da sentença (Id. 130062679).

As apelantes são beneficiárias da assistência judiciária (id. 130460188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As apelantes almejam anular a sentença por entenderem que houve o cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide ou para que seja reconhecida uma nova autorização para escriturar o imóvel em nome da primeira autora e ainda o pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados.

Cinge-se dos autos que a autora celebrou Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção sob nº 21859, tendo por objeto a unidade nº 103, com 02 (duas) vagas de garagens 317/317ª, no EDIFÍCIO GARDEN 3 AMÉRICAS TORRE 3, localizado na Avenida Arquimedes Pereira Lima, nº 870, Bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá/MT, cujo valor da compra e venda do imóvel seria de R$193.000,00 (cento e noventa e três mil reais).

Observa-se que o imóvel foi entregue em 31/05/2014 por ocasião da conclusão das obras, razão pela qual a autora iniciou o pagamento do imóvel conforme avençado, porém, como pretendia financiar parte do valor, recorreu à Caixa Econômica Federal, entretanto, o financiamento não foi aprovado devido à renda da mesma.

A autora informou que foi orientada pela requerida a fazer um Contrato de Cessão e Transferência de Direitos para seus pais, Sra. Joseva Edivania Barbosa de Brito e Sr. Vilson Barbosa Debrito, já que a renda dos dois poderia ser aprovada pela Caixa Econômica Federal, no entanto, depois da sua realização, o financiamento também foi reprovado. E para não perder o imóvel a autora fez um empréstimo e quitou a dívida com a demandada.

Após regular tramitação do feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que o contrato celebrado pelas partes possui todos os requisitos essenciais de uma cessão de direitos, previstos no art. 104 do CC, devendo, portanto, permanecer o pacto contratualmente assumido.

Preliminarmente, as recorrentes suscitam a preliminar de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que a primeira apelante foi induzida em erro ao fazer o contrato de cessão de direitos, razão pela qual postula pela realização de prova testemunhal e pericial.

Todavia,
as provas requeridas pelas apelantes se revelam desnecessárias à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Sobre o negócio jurídico, o artigo 104 do Código Civil prevê que para sua validade, que o agente seja capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável e sua validade esteja prescrita ou não defesa em lei, conceito reforçado no artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o acordo que não se reveste da forma prescrita em lei.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o
instrumento não fora firmado mediante coação ou erro, tal como tentam fazer crer as apelantes. Portanto, por não haver vício de consentimento não há falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE – 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. “Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP).
A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização. A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé. Em se tratando de ilícito decorrente de responsabilidade contratual aplicam-se juros de 1% ao mês desde a citação.”
(TJ-MT 10456739220208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao
mérito
, inicialmente é importante ressaltar que o instituto da cessão de direitos possui natureza jurídica de negócio jurídico, devendo, portanto, não se descuidar da análise de seus requisitos de constituição, validade e eficácia, previsto no art. 104, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

O primeiro plano a ser observado é o da própria existência do negócio jurídico, que deverá observar requisitos mínimos para sua constituição, quais sejam, a manifestação de vontade, o sujeito e o objeto.

Assim lecionam Elpídio Donizetti e Felipe Quintella:

“Todo ato jurídico depende da participação de um ou mais sujeitos que o praticarão. Esses sujeitos são impulsionados pela vontade de agir e direcionam sua vontade a um objeto.

Os elementos essenciais são examinados no chamado plano da existência do ato jurídico, vez que, sem qualquer desses elementos, o ato é inexistente.”
(in ‘Curso Didático de Direito Civil’, 6ª Atlas, p. 134)

Constata-se dos autos que a autora Alline não conseguiu realizar o financiamento do imóvel junto a Caixa Econômica Federal, e visando uma nova tentativa de aprovação de crédito, realizou a cessão de direitos à segunda autora, Sra. Josefa.

Dessa forma, se há manifestação de vontade do cessionário e do cedente sobre o imóvel, o negócio jurídico existe.

Passando para a análise do plano da validade, constata-se que outro vício insanável é a forma.

In casu
, a cessão de direito foi formalizada por meio de aditivo de instrumento particular de compra e venda (id. 130058217), que embora formalizado por meio de instrumento particular, sem a segurança inerente aos registros públicos imobiliários, não há notícia de fraude ou coação.

Ademais, as provas dos autos em nada corroboram a tese de vício de consentimento, seja no tocante ao referido erro ou de outro vício apto a ensejar a invalidade do pacto em análise, devendo, portanto, ser mantida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO LIMINAR -
CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO
- PROVAS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIAS – PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pela 3ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente o pedido inicial da Ação Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda com Pedido Liminar. 2.Os vícios de consentimento para invalidar o negócio jurídico exigem demonstração plena, ônus que cabe ao autor da ação anulatória, ora Apelante, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito. 3.As provas testemunhais carecem de elementos probatórios consistentes. Testemunhas ouvidas foram contraditórias, afirmando em juízo que não presenciaram a realização do ato jurídico sobre o qual se pleiteou anulação. 4.Em matéria contratual vigora o princípio da força obrigacional, segundo o qual as partes devem cumprir o pactuado no contrato. 5.Contrato válido e eficaz. 6.Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0010347-61.2011.8.11.0055, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de nulidade de negócio jurídico. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não acolhimento. Nulidade de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios realizada, em 2004, em prol da apelada Onéia. Imóvel que foi objeto de cessão em prol do autor, por meio de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios, em 2001. Atos de cessão realizados pela mesma empresa cedente. Cessão anterior que não tem o condão de afastar a cessão atual.
Negócio jurídico válido. Preenchidos os requisitos do artigo 104, do Código Civil.
Autor que não fez prova da quitação da obrigação, em que pese a cláusula de emissão de notas promissórias em caráter pro soluto. O fato é que o pagamento foi parcelado e o autor não comprovou o pagamento de nenhuma das parcelas.
No caso, dos autos, a cessão de direitos que o autor pretende seja anulada, foi firmada por agente capaz, com objeto lícito, possível, determinado e de forma não defesa em lei
. Ausência de razão legal para que a cessão de direitos firmada após a cessão que fora feita em prol do autor, seja declarada nula, não havendo qualquer vício no negócio jurídico que gere a sua anulabilidade (arts. 138 a 158 e 171, do Código Civil), tampouco, motivo de invalidade (arts. 166 a 170, do Código Civil). Sentença mantida. RECURSO DEPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 00004009320118260045 SP 0000400-93.2011.8.26.0045, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 08/09/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS -
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO
- PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL -
ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO
- MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO -
NULIDADES NÃO CONFIGURADAS
- ESCRITURA PÚBLICA - DESNECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA. - Denota-se possível a anulação do negócio jurídico realizado com vício de consentimento, desde que observado o prazo de 04 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil - No caso em análise, considerando que o contrato de cessão de direitos hereditários foi celebrado em 10/04/2012 e que a ação foi distribuída apenas no dia 10/02/2017, os vícios de consentimento apontados pelos autores encontram-se fulminados pela decadência quadrienal esculpida no art. 178 do Código Civil -
O art. 104 do Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. Preenchidos esses requisitos, como no caso em análise, não cabe falar em nulidade do contrato de cessão de direitos hereditários
- Nos termos do art. 1.793, do Código Civil, a cessão de direitos hereditários só terá validade se realizada mediante escritura pública. No entanto, como a sucessão é equiparada para fins legais ao bem imóvel, nos termos do art. 80, inciso II, do Código Civil, deve ser aplicada, em sua integralidade, a disposição contida no art. 108 do Código Civil, a qual dispensa a necessidade de escritura pública quando o imóvel objeto da cessão de direitos hereditários tiver valor inferior a 30 (trinta) salários mínimos - Só há condenação por litigância de má-fé quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, o que não ocorreu no caso.”
(TJ-MG - AC: 10000200384279001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 25/06/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2020)

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS
. VÍCIO DE VONTADE. OBJETO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
O CONSENTIMENTO RECÍPROCO, OU SEJA, O ACORDO DE VONTADES É REQUISITO PRIMORDIAL À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO A ENSEJAR A FORMAÇÃO DO VINCULO JURÍDICO.
2 - AS P ARTES TINHAM PLENA CONSCIÊNCIA ACERCA DO BEM QUE NEGOCIARAM E DOS RISCOS DO NEGÓCIO. 3 -
INOCORRÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO, APTO A INVALIDAR O NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
. 4- ALEGAR NULIDADES NO NEGÓCIO JURÍDICO APÓS CINCO ANOS DA SUA FORMALIZAÇÃO NÃO SÃO PERTINENTES FRENTE A SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS 5- NEGADO PROVIMENTO, SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-DF - APL: 48541520078070004 DF 0004854-15.2007.807.0004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, Data de Julgamento: 13/03/2009, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2009, DJ-e Pág. 76)

Por consequência, não havendo ato ilícito, não há falar em pagamento de indenização por danos morais, principalmente porque o atraso na entrega do bem decorreu de culpa exclusiva da autora, haja vista a reprovação do financiamento em seu nome.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022